Tribunal: TJSP
Processo: 2018655-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impenhorabilidade – Pretensão da recorrente de reforma da respeitável decisão que reconheceu como possível a penhora sobre seu auxílio estudantil – Cabimento – Hipótese em que o valor bloqueado decorre de auxílio estudantil e outros valores recebidos pela autora a título de remuneração – Impenhorabilidade que deve ser reconhecida - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000, da Comarca de
Suzano, em que é agravante ELIZETE NUNES FEITOSA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FUNDAÇÃO SÃO
PAULO - PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30288
AGRV.No: 2018655-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
AGTE. : ELIZETE NUNES FEITOSA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGDO. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPENHORABILIDADE

Pretensão
da
recorrente de reforma da respeitável
decisão que reconheceu como possível
a
penhora
sobre
seu
auxílio
estudantil Cabimento Hipótese em
que o valor bloqueado decorre de
auxílio estudantil e outros valores
recebidos pela autora a título de
remuneração
Impenhorabilidade que
deve
ser
reconhecida
-
RECURSO PROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão de
fls. 53, que manteve a penhora sobre o auxílio
estudantil da recorrente.
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que “o documento de fls. 205 comprova que a
agravante aufere salários também da UNIFESP, ou seja há
mais valores a liberar no Banco do Brasil além do
auxílio estudantil” (fls. 05), o qual serve para o
auxílio
“nas
despesas
com
moradia,
alimentação
e
transporte de estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica” (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
3
Postula, assim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, os valores encontrados na
conta-corrente da agravante no Banco do Brasil S/A
decorrem
de
auxílio
estudantil
e
outros
valores
recebidos pela autora a título de remuneração, como se
pode observar às fls. 28-29.
Portanto, tais valores são impenhoráveis,
como determina o inciso IV, do artigo 833 do Código de
Processo Civil.
Vale ainda destacar que o valor bloqueado
na conta da agravada seria impenhorável também com base
no disposto no inciso X, do artigo 833 do Código de
Processo Civil.
Referido dispositivo legal dispõe que é
impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos”.
Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça assentou o entendimento de que, para efeito
da impenhorabilidade em questão, a contabilização desse
limite de quarenta salários mínimos pode levar em conta
outras aplicações financeiras, não se limitando à
caderneta
poupança;
admitindo-se,
inclusive,
para
depósitos em conta corrente.
A esse respeito, os precedentes abaixo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
4
Eg. Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE
A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1.
A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade
é a última percebida
a do último mês
vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar
o
teto
constitucional
referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores
sob
a
regra
da
impenhorabilidade
no
patamar de até quarenta salários mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados
em
cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e
providos.
(STJ, EREsp 1330567 / RS, Rel. Min. LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
S2

2a
Seção,
j.
10/12/2014, DJe 19/12/2014, destacamos).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA
DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO
CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INTERPRETAÇÃO

EXTENSIVA.
CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
5
I - Consoante o decidido pelo
Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973.
II - A impenhorabilidade da quantia de
até quarenta salários mínimos poupada
alcança não somente as aplicações em
caderneta de poupança, mas também as
mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente ou guardadas em papel-
moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé,
ou fraude, a ser verificado de acordo
com as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
III - Recurso Especial improvido.
(STJ. REsp 1582264/PR, Rel. Mina. REGINA
HELENA COSTA, T1
Primeira Turma, j.
21/06/2016, DJe 28/06/2016).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA E
DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
1.

Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
extraído o presente recurso especial,
interposto em 14/10/2013 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir
sobre a possibilidade de penhora de
30% (trinta por cento) da
verba
remuneratória
e
dos
valores
depositados

em

conta

poupança,
oriundos da sobra de vencimentos
recebidos pelo devedor.
3. A quantia aplicada em caderneta de
poupança, mesmo que decorrente de sobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
6
dos

vencimentos
recebidos
pelo
recorrente,
não
constitui
verba

de
natureza salarial, e, portanto, não
está protegida pela regra do art. 649,
IV, do CPC/73; todavia, sendo inferior ao
limite
de

40
(quarenta)
salários
mínimos, reveste-se de impenhorabilidade,
nos termos do art. 649, X, do CPC/73.
Precedentes da Segunda Seção.
4. Por se tratar a caderneta de
poupança de um investimento, ainda que
de baixo risco e retorno, a lei definiu,
taxativamente,
o
teto
sujeito

à
garantia

da

impenhorabilidade,
evitando, com isso, a subversão da
finalidade da regra contida no art. 649,
X, do CPC/73.
5. Se o próprio legislador, no art. 649,
X, do CPC/73, estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para
assegurar uma vida digna ao devedor, não
há como relativizar o comando extraído do
mencionado dispositivo legal, para
reduzir o montante de 40 salários mínimos
protegido pela lei.
6. Quanto à interpretação do art.
649, IV, do CPC, tem-se que a regra da
impenhorabilidade pode ser relativizada
quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da
verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a manutenção
do devedor e de sua família. Precedentes.
7. Ausência no acórdão recorrido de
elementos
concretos
suficientes
que
permitam afastar a impenhorabilidade de
parte dos vencimentos do recorrente.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 1452204/MG, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI,
T3
-
Terceira
Turma,
j.
01/12/2016, DJe 13/12/2016).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
7
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de Instrumento interposto em
17.12.2014. Recurso especial concluso ao
gabinete
em
05.09.2016.
Julgamento:
CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir
se o depósito de quantias referentes a
proventos de aposentadoria, em conta
corrente, retiraria a natureza alimentar
da quantia depositada.
3. Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja
ela mantida em conta-corrente, papel
moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento. Precedentes.
4.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido, e nessa parte, provido.
(STJ, REsp 1624431/SP, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI,
T3
-
Terceira
Turma,
j.
01/12/2016, DJe 15/12/2016).
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPENHORABILIDADE
DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO
CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO
AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
1.
Não
havendo
no
acórdão
recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não
fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada
deste STJ, "é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
8
família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade
no
patamar
de
até
quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles
depositados
em
cadernetas
de
poupança, mas também em conta-corrente ou
em fundos de investimento, ou guardados
em
papel-moeda."
(REsp
1.340.120/SP,
Quarta
Turma,
Relator
Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - Segunda
Turma, j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015).
Da leitura do julgado da 2a Seção, colhe-
se o seguinte trecho do voto do ilustre Relator,
Ministro Luís Felipe Salomão:
“(...)
Cabe transcrever os seguintes trechos do
voto condutor do já mencionado Recurso
Especial 1.230.060/PR, de relatoria da
Ministra Isabel Gallotti, que esgotou a
análise do tema:
(...).
“A propósito, pertinentes as ponderações
de Clito Fornaciari Júnior:
'(...) A par de ser, de lege ferenda ,
discutível
esse
privilégio,
pois,
antes de ter reservas, de rigor seria
cumprir as obrigações, o fato é que a
disposição soa estranha se a proteção
for restrita somente às cadernetas de
poupança.
Se o objetivo da regra é assegurar uma
reserva financeira, não faz sentido
restringir-se a proteção só a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
9
particular modalidade de investimento,
que, outrora, era o máximo a que o
investidor,
pessoa
física,
se
dispunha. Atualmente, porém, pessoas
físicas, mesmo de baixa renda, não se
restringem a guardar suas sobras em
cadernetas de poupança, dada a facilidade de aplicações e a popularização de fundos de investimentos. Nesse sentido, é
conhecida a grande soma que guardam os
fundos de ações da Vale do Rio Doce e
da Petrobras, que foram constituídos a
partir de saques em contas do FGTS.
Dessa
forma,
melhor
entender-se
a
expressão cadernetas de poupança como
simples poupança , abrigando, pois,
toda e qualquer reserva financeira,
realizada sob quaisquer das múltiplas
modalidades
de
investimentos
disponíveis
no
mercado
financeiro
(...)'.
Assim, embora tenha eu reservas à proteção dispensada pelo inciso X à reserva de capital do devedor inadimplente em face de seu credor, diante do texto legal em vigor, e
considerado o seu escopo, não vejo, data
maxima venia, sentido em restringir o
alcance da regra apenas às cadernetas de
poupança assim rotuladas, sobretudo no
contexto atual em que diversas outras
opções de aplicação financeira se abrem
ao pequeno investidor, eventualmente mais
lucrativas, e contando com facilidades
como o resgate automático, várias delas
também asseguradas pelo Fundo Garantidor
de Créditos (FGC), conforme Resolução CMN
4.222/2013.
É certo que a caderneta de poupança é
investimento de relevante interesse público, pois parte expressiva dos recursos nela aplicados são
obrigatoriamente destinados a finalidades
sociais, como o sistema financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
10
habitação. Por isso, conta com incentivos
legais, notadamente tributários. O escopo
do inciso X do art. 649 não é, todavia,
estimular a aquisição de reservas em
caderneta de poupança em detrimento do
pagamento
de
dívidas,
mas
proteger
devedores de execuções que comprometam o
mínimo necessário para a sua subsistência
e de sua família, finalidade para qual
não tem influência alguma que a reserva
esteja acumulada em papel moeda, conta
corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou outro tipo de
aplicação financeira, com ou sem garantia
do FGC.
Considero, portanto, que o valor obtido a
título de indenização trabalhista, após
longo período depositado em fundo de
investimento, perdeu a característica de
verba salarial impenhorável (inciso IV).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade
a
quantia
de
até
quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em
papel moeda, conta-corrente ou aplicada
em caderneta de poupança propriamente
dita,
CDB,
RDB
ou
em
fundo
de
investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X) (...)” (destaques
nossos).
Nesse contexto, sendo inferior ao teto de
quarenta salários mínimos previsto no Código de Processo
Civil, também por esse fundamento deve ser mantida a
ordem de liberação dos valores na conta bancária da
agravada.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para determinar o levantamento da
penhora sobre os valores encontrados no Banco do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018655-88.2020.8.26.0000
11
S/A em nome da agravante.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora